Tribunal: STF
Processo: HC 97466
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM 
   FUNDAMENTO NA GRAVIDADE OBJETIVA DO DELITO, NO CLAMOR PÚBLICO E 
   NA SUPOSTA OFENSA À CREDIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES - CARÁTER 
   EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE INDIVIDUAL - 
   UTILIZAÇÃO, PELO MAGISTRADO, NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, 
   DE CRITÉRIOS INCOMPATÍVEIS COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL - SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO 
   CONFIGURADA - PEDIDO DEFERIDO.


A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI 
   MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL.

- A privação cautelar da 
   liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente 
   devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade.

- 
   A questão da decretabilidade da prisão cautelar. Possibilidade 
   excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no 
   art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada 
   caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida 
   extraordinária. Precedentes.


A PRISÃO PREVENTIVA - ENQUANTO 
   MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR - NÃO PODE SER UTILIZADA COMO 
   INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU.

- A 
   prisão preventiva não pode - e não deve - ser utilizada, pelo 
   Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a 
   quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico 
   brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio 
   da liberdade, incompatível com punições sem processo e 
   inconciliável com condenações sem defesa prévia.

A prisão 
   preventiva - que não deve ser confundida com a prisão penal - não 
   objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas 
   destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a 
   atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo 
   penal.


A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI FATOR 
   DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE.

- A natureza 
   da infração penal não constitui, só por si, fundamento 
   justificador da decretação da prisão cautelar daquele que sofre a 
   persecução criminal instaurada pelo Estado. Precedentes.


O 
   CLAMOR PÚBLICO NÃO BASTA PARA JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO 
   CAUTELAR.

- O estado de comoção social e de eventual 
   indignação popular, motivado pela repercussão da prática da 
   infração penal, não pode justificar, só por si, a decretação da 
   prisão cautelar do suposto autor do comportamento delituoso, sob 
   pena de completa e grave aniquilação do postulado fundamental da 
   liberdade.

- O clamor público - precisamente por não 
   constituir causa legal de justificação da prisão processual (CPP, 
   art. 312) - não se qualifica como fator de legitimação da 
   privação cautelar da liberdade do indiciado ou do réu. 
   Precedentes.


A PRESERVAÇÃO DA CREDIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES 
   NÃO SE QUALIFICA, SÓ POR SI, COMO FUNDAMENTO AUTORIZADOR DA 
   PRISÃO CAUTELAR.

- Não se reveste de idoneidade jurídica, para 
   efeito de justificação do ato excepcional da prisão cautelar, a 
   alegação de que essa modalidade de prisão é necessária para 
   resguardar a credibilidade das instituições.